Tribunal: TJPA
Processo: 0817548-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817548-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE REGIME NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de condenado por lesão corporal grave (art. 129, §13º, do CP), em contexto de violência doméstica, a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, após desclassificação pelo tribunal do júri. A defesa pleiteia o direito de recorrer em liberdade e a readequação do regime inicial de pena. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do pedido de readequação do regime inicial de pena em sede de habeas corpus, diante da existência de recurso próprio pendente de julgamento; (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva na r. sentença, com negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de readequação do regime inicial não deve ser conhecido, por já ter sido formulado em apelação criminal ainda pendente de julgamento, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.
4. Quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, a r. sentença manteve a custódia preventiva com base em fundamentação concreta, destacando a gravidade do delito, o uso de arma branca, o
modus operandi
e o risco à integridade física e psicológica da vítima. A decisão observou os requisitos do art. 312 do CPP.
5. A jurisprudência consolidada admite a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, ainda que sem a demonstração de fatos novos, desde que os fundamentos originários permaneçam válidos e devidamente motivados.
6. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, circunstância que, somada à gravidade concreta da conduta e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a manutenção do encarceramento cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13º; CPP, arts. 312 e 387, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.3.2024; STJ, HC 396.243/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Ideilres Alves da Silva, em favor do nacional JOSÉ CARLOS DOS SANTOS MOREIRA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luiza do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo conselho e sentença do tribunal do júri, em razão da prática do delito capitulado no art. 129, § 13º, do CP (lesão corporal em âmbito de violência doméstica), após desclassificação, nos autos do processo de origem nº 0800021-70.2025.8.14.0140.

Alega ausência de fundamentação na decisão que impôs ao paciente o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, negando-lhe o direito de recorrer da sentença em liberdade, e suscita predicados pessoais a seu favor.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto preventivo, para que o paciente possa recorrer em liberdade, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 29394067 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 29951138), o impetrado presta informações (ID nº 30101568) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID nº 30362627).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP), após desclassificação acatada pelo conselho de sentença, em tribunal do júri, onde foi inicialmente acusado de feminicídio tentado.

O paciente teria invadido a residência da ex-companheira e desferido diversos golpes com um facão, motivado por ciúmes e pelo fato de não ter aceitado o término do relacionamento. A vítima sofreu
lesões no crânio, mão, antebraço e ombro
.

Insurge-se a impetrante contra a r. sentença condenatória, que manteve a prisão cautelar do paciente mediante negativa do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Ab initio, d
eixo de conhecer da impetração no que concerne ao pedido de readequação de regime inicial de regime de pena, tendo em vista que este mesmo pedido está expresso em recurso de apelação interposto, pendente de julgamento, conforme constatei em consulta informal aos autos de nº 0800021-70.2025.8.14.0140, no sistema PJe – 2º grau.

Ato contínuo, quanto a negativa do direito de recorrer em liberdade, vejo que a r. sentença está sustentada nos seguintes termos (ID nº 29394086):

“XI. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e a decisão de pronúncia manteve a custódia cautelar (ID 143101516). Considerando a pena aplicada (4 anos e 2 meses de reclusão), o regime inicial fechado e a gravidade concreta do delito, que envolveu violência doméstica com uso de arma branca e múltiplos golpes, a manutenção da prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Desta forma, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.” <sic>

Assim, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade por decisão fundamentada, que ratifica a permanência dos motivos do decreto constritivo, bem como destaca o grave
modus operandi
pelo qual ocorreram as agressões narradas. Portanto, apresenta fundamentação concreta, pois remete a circunstâncias fáticas do caso, sendo desnecessário debate exaustivo para sustentar a negativa, conforme farta jurisprudência.

Soma-se a estas circunstâncias o fato de o paciente ter permanecido preso ao longo de toda a instrução probatória, o que, por si só, autorizaria a negativa do direito a recorrer em liberdade.

Ademais, verifico que a prolação do ato coator é recente, não restando demonstradas nestes autos quaisquer alterações fáticas ou superveniência de fatos novos aptos a modificar o
decisum
quanto a necessidade de manutenção do acautelamento do paciente.

Neste sentido:

"Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço."
(AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Por outro viés, destaco excerto das informações prestadas pelo juízo
a quo
(ID nº 30101568):

“A prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a
garantia da ordem pública
e para
assegurar a

integridade física e psicológica da vítima
. A decisão fundamentou-se em elementos concretos, tais como a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi — uso de arma branca (facão) para atingir a vítima em regiões vitais, em sua própria residência e de forma inesperada. Ademais, os autos revelam um histórico de violência doméstica, com relatos da vítima sobre ameaças e perseguições anteriores, o que demonstra a periculosidade do agente e o risco real de reiteração criminosa.

A manutenção da custódia, a fixação do regime inicial fechado e a negativa do direito de recorrer em liberdade, mesmo após a sentença condenatória, foram justificadas pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), que, somadas à gravidade concreta do delito e ao risco à ordem pública, indicaram que a liberdade do paciente representaria grave risco à segurança da vítima, que permanece em situação de vulnerabilidade e temor.”
<sic>

Ora, a presença de quatro circunstâncias judiciais negativas, em conjunto com a gravidade do delito exposta acima, são motivos suficientes para a manutenção da prisão do paciente. Vejamos:

O Juiz de primeira instância apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar o modus operandi do delito, a reincidência do réu, bem como o fato de quatro circunstâncias judiciais terem sido consideradas desfavoráveis, fato esse absolutamente contemporâneo ao indeferimento do direito de recorrer em liberdade. (HC n. 396.243/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017.)

Por fim, há que se considerar que nos casos de crimes praticados em contexto de violência doméstica, ante as ações de grave ameaça à integridade física e psicológica da vítima, resta evidenciado que não há outro caminho eficaz a garantia da ordem pública e combate ao risco de reiteração delitiva senão o da manutenção da prisão cautelar.

Pelo exposto, conheço parcialmente da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 25/11/2025